Tribunal: TJPA
Processo: 0064552-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064552-89.2014.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BRUNNO GARCIA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cinge-se ao direito de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais do embargado, em razão de inadimplemento contratual da embargante
,
tendo o julgado ora vergastado confirmado a sentença a quo, que julgou procedente o pleito da parte autora, ora embargada.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

Recurso
conhecido e improvido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 13471786), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13295651, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Legitimidade passiva da incorporadora na condição de promitente-vendedora para responder pela restituição de valores ao consumidor (Tema nº. 939 do STJ); 2. O prazo trienal para ressarcimento da comissão de permanência, no caso de rescisão de contrato, se conta da data da rescisão e não do pagamento; 3. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago (Tema nº. 577 do STJ e Súmula nº. 543 do STJ; 4. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação; 5. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável. 6. Recurso conhecido e não provido
.”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente dos pontos abordados no recurso de apelação, no que tange à comissão de corretagem, e contraditório no que tange à prescrição e dano moral, requerendo a reforma da decisão colegiada para reformar a decisão colegiada e excluir a obrigação da embargante à devolver o valor da taxa de corretagem, reconhecer a prescrição trienal da cobrança da referida taxa e suprir o vício de omissão quanto ao entendimento de que o mero atraso no adimplemento não gera dano moral indenizável.

Constam contrarrazões (ID 13653987).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se direito de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais do embargado, em razão de inadimplemento contratual da embargante
,
tendo o julgado ora vergastado confirmado a sentença a quo, que julgou procedente o pleito da parte autora, ora embargada, inclusive com manifestação expressa sobre os pontos citados nos embargos: taxa de corretagem, prescrição e dano moral.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/10/2023